Tribunal: TJES
Processo: 5001770-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001770-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
AGRAVADO: TERESINHA PIMENTEL DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001770-46.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

PROCURADOR : MARLON ABREU PEREIRA

RECORRIDA : TERESINHA PIMENTEL DA SILVA

ADVOGADO : SAULO AZEVEDO SILVA

MAGISTRADA : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte que, a pedido de
TERESINHA PIMENTEL DA SILVA
, determinou a internação compulsória de seu filho José Roberto Pinto da Silva Júnior em estabelecimento especializado no tratamento de dependência química, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais (id. 639414), o Agravante sustenta que (i) é vedada a concessão de antecipação de tutela de caráter satisfativo, em desfavor da Fazenda Pública; (ii) não há comprovação de risco à saúde ou morte do jurisdicionado, em caso de não acolhimento do pedido em caráter emergencial; (iii) há atribuições e competências específicas para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em matéria de saúde, inexistindo responsabilidade solidária entre eles; (iv) a internação para tratamento de dependência química não está dentro da competência municipal, por ser de alto custo, comprometendo o orçamento público e outras políticas públicas, e (v) cabe ao Estado do Espírito Santo cumprir a obrigação.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão.

Na decisão interlocutória (id. 647650), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada.

Em parecer (id. 798011), a douta Procuradora de Justiça Cível opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 21 de outubro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001770-46.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

PROCURADOR : MARLON ABREU PEREIRA

RECORRIDA : TERESINHA PIMENTEL DA SILVA

ADVOGADO : SAULO AZEVEDO SILVA

MAGISTRADA : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à possibilidade de o ente público municipal custear a internação compulsória de jurisdicionado, para o tratamento de dependência química.

A decisão agravada determinou que o ente público Agravante e o Estado do Espírito Santo custeiem a internação compulsória de José Roberto Pinto da Silva Júnior, filho da Agravada, em estabelecimento especializado no tratamento de dependência química, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que (i) é vedada a concessão de antecipação de tutela de caráter satisfativo, em desfavor da Fazenda Pública; (ii) não há comprovação de risco à saúde ou morte do jurisdicionado, em caso de não acolhimento do pedido em caráter emergencial; (iii) há atribuições e competências específicas para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em matéria de saúde, inexistindo responsabilidade solidária entre eles; (iv) a internação para tratamento de dependência química não está dentro da competência municipal, por ser de alto custo, comprometendo o orçamento público e outras políticas públicas, e (v) cabe ao Estado do Espírito Santo cumprir a obrigação (id. 639414).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

A ordem emanada da decisão agravada, acerca da internação compulsória, deve ser analisada à luz do art. 196, da CF/88, no sentido de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e ainda, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, inciso III, da mesma Carta, e, por fim, do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça manifestou que o direito ao tratamento médico é dever inafastável do Estado, aqui entendido como sinônimo de Poder Público.

Assim, é possível impor ao ente público Agravante a obrigação de promover a internação de pessoa necessitada para tratamento de dependência química, como segue:

“ACÓRDÃO EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO VEDAÇÃO INEXISTENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

2.
A determinação ao Estado e ao Município para promoverem internação de pessoa necessitada para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal, com a Lei n. 10.216/2001 e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062110007531, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)
.

3. A internação inicial do paciente, por certo, não gera o esgotamento do objeto da ação, porquanto busca-se o tratamento do doente que pode ocorrer a longo prazo. Ainda, caso posteriormente a ação seja julgada improcedente, poderá a ação se converter em perdas e danos (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049179000119, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050199000436, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ESTADO. RESPONSABILIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. -
É firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015)
.

2. -
Há nos autos laudo firmado por médico informando que o paciente em benefício de quem foi requerida a medida de internação compulsória é usuário de crack, apresenta alucinações, agressividade e necessita de internação em clínica especializada com urgência, por oferecer risco de vida a si e a terceiros
.

3. - A teoria da reserva do possível não é passível de oponibilidade em relação aos direitos fundamentais inseridos no conceito de mínimo existencial, o qual abrange o direito à saúde e à existência digna.

4. - Agravo de instrumento desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)” (destaquei)

Nesse escólio, ao menos em um exame de cognição sumária, não há como afastar a responsabilidade do Agravante em fornecer as condições necessárias para implementar o direito à saúde, possibilitando a internação compulsória do jurisdicionado em clínica médica ou hospital especializado.

A Lei n.º 10.216/01, que dispõe sobre a internação compulsória, estabelece que a medida é excepcional e deverá ser autorizada pela Justiça mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

As provas iniciais juntadas aos autos indicam que o jurisdicionado precisa ser internado em centro de tratamento especializado devido ao uso excessivo de substâncias químicas e álcool.

O laudo médico, subscrito pelo especialista, asseverou que o jurisdicionado vem sofrendo surtos psicóticos com alucinações auditivas e visuais, apresentando comportamento agressivo e antissocial, sem condições de gerir os atos da vida civil, necessitando urgentemente da internação (CID F200 + F102) (id. 686024).

Assim, não há dúvidas de que precisa ser internado compulsoriamente, devendo prevalecer a opinião médica.

Como visto, a medida possui amparo legal e se justifica na própria preservação da integridade psíquica e física do jurisdicionado, bem como de terceiros, diante da gravidade da situação.

Ademais, o Agravante sequer comprovou cabalmente o comprometimento do orçamento público e de outras políticas públicas pelo cumprimento da medida liminar.

E ainda que o processo principal se encontre na fase embrionária, a vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica à presente situação, especialmente porque a internação inicial do jurisdicionado não gera o esgotamento do objeto da demanda, se o tratamento deverá ocorrer a longo prazo.

Desse modo, visando a amparar o jurisdicionado, por meio da Agravada, que evidenciou provável direito e a urgência do pedido, e para assegurar a sua saúde, compete viabilizar o tratamento, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001770-46.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

PROCURADOR : MARLON ABREU PEREIRA

RECORRIDA : TERESINHA PIMENTEL DA SILVA

ADVOGADO : SAULO AZEVEDO SILVA

MAGISTRADA : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Precedentes do STF e do TJES.

2. Existindo prova inicial acerca da necessidade da internação compulsória do jurisdicionado, para tratamento da dependência química, deve ser autorizada a medida excepcional.

3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, caso não seja deferida a internação.

4. A vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica à presente situação, especialmente porque a internação inicial do jurisdicionado não gera o esgotamento do objeto da demanda, se o tratamento deverá ocorrer a longo prazo.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.